Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018428-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 203.879.542-87 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR AR EM CONDOMÍNIO. VALIDADE NOS TERMOS DO ART. 248, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Ribeiro contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que condenou a Apelante ao pagamento de R$ 82.450,73, acrescido de encargos contratuais. Sustenta a nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço supostamente incorreto, o que teria ensejado sua revelia. Requereu, ainda, concessão dos benefícios da justiça gratuita e a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se é válida a citação realizada por Aviso de Recebimento (AR) entregue a terceiro em condomínio, diante da alegação de endereço incorreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa natural tem direito à assistência judiciária gratuita mediante simples declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso, a Apelante comprovou situação de endividamento mediante extratos do Serasa, revelando impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência.

4.

A citação foi realizada por carta com AR entregue em condomínio, com assinatura de terceiro, e considerada válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, que admite o recebimento por funcionário da portaria ou pessoa responsável, salvo recusa formal fundamentada.

5.

A Apelante não apresentou prova documental de que residia em local diverso do endereço da citação nem demonstrou má-fé ou erro grosseiro na indicação do endereço pelo autor da ação. As alegações de nulidade foram genéricas e desprovidas de elementos concretos que justificassem a anulação do ato citatório.

6.

Inexistindo vício formal ou material na citação e ausente comprovação de prejuízo ao contraditório, mantém-se hígida a sentença de procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural depende da demonstração de insuficiência financeira, presumida pela simples declaração, salvo prova em sentido contrário.

2.

A citação realizada em condomínio, mediante entrega do AR a terceiro, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, desde que não haja indícios de má-fé ou prova de que o endereço seja estranho à residência do citando.

3.

Alegações genéricas de nulidade da citação, desacompanhadas de prova inequívoca de prejuízo, não justificam a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 248, §§ 1o e 4o, 344, 355, I e II, 487, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Ribeiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança”, ajuizada por Banco do Brasil S/A, condenando-a ao pagamento do valor de 82.450,73 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos),acrescidos dos encargos contratuais a partir do vencimento de cada obrigação até a data do efetivo pagamento.

Inicialmente, a Recorrente pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento.

Aventa a preliminar de nulidade de citação, alegando que não foi regularmente citada, vez que o endereço indicado pelo recorrido nos autos é equivocado e não corresponde à sua residência há mais de vinte anos, o que comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua revelia.

Ressalta que, em momento anterior, o oficial de justiça diligenciou no endereço correto, conforme informado pelo próprio Recorrido, mas não conseguiu êxito apenas por não encontrar a Recorrente no local. Em seguida, o Recorrido indicou novo endereço incorreto, localizado inclusive em cidade diversa, o que acarretou o vício na citação.

Ao final, requer seja provido o recurso, para que seja reconhecida a nulidade da citação e, por conseguinte, anulada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização processual, mediante citação válida da recorrente.

Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 262676801).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Ribeiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança”, ajuizada por Banco do Brasil S/A.

Incialmente, com relação ao pedido de assistência judiciária, cumpre salientar que,
à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

No presente caso, denota-se dos extratos do Serasa juntados aos autos que a Apelante se encontra em situação de endividamento, razão pela qual, entendo que restou comprovada a insuficiência de renda e demonstrado que ela não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. 3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018). 2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Diante isso, concedo os benefícios da assistência judiciária à Apelante.

No mais, extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Banco do Brasil S/A, em desfavor de Maria Aparecida Ribeiro, alegando inadimplemento relacionado ao uso de cartão de crédito Ourocard Platinum Estilo, vinculado à conta corrente no 7.092-0, da agência 2764-2, no valor de

R$ 82.450,73, atualizado até a data do ajuizamento, com a aplicação de encargos contratuais.

Inicialmente, houve a tentativa de citação da Requerida, por mandado, a qual restou inexitosa, pois conforme certificado pelo oficial de justiça, foi informado pela porteira do prédio que ninguém no apartamento atendeu ao interfone. (id. 262676783) Veja-se:

“[...] Certifico que, em diligência à Avenida Tancredo Neves 108, edifício Portal D’América, 1’ andar, ap. 103, nesta não logrei êxito em Citar a requerida MARIA APARECIDA RIBEIRO por ter sido informado pela porteira IRENE, de que ninguém atende o interfone do r. apartamento; motivo pelo qual devolvo o r. Mandado à secretaria de origem no aguardo de novas determinações. Dou fé. [...]”

Intimado para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, o banco requerente indicou novo endereço, qual seja: “R SANTA GENOVEVA 8, BL A 2 AP 104 JARDIM AEROPORT - VARZEA GRANDE/MT – CEP: 78125-070 e telefone: (65) 98119-9350”. (id. 262676785)

Expedida a carta de citação, o Aviso de Recebimento (AR) retornou positivo, sendo, contudo, assinado por terceiros (id. 262676788).

Diante disso, a Requerida foi considerada citada, bem como foi certificado o decurso de prazo (id. 262676789).

O banco Requerente manifestou-se, pugnando pela decretação da revelia e julgamento antecipado do feito, nos termos dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

O magistrado singular, decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicial, conforme trecho da sentença transcrito a seguir:

“[...] Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito da questão.

Inicialmente, ante a inércia da parte demandada, decreto a sua revelia para todos os fins de direito.

Ademais, não há nulidade a ser declarada de ofício por este juízo a ponto de descaracterizar o quanto alegado pela parte autora.

Não há, outrossim, preliminares a serem apreciadas, motivo pelo qual passo à análise do mérito da questão.

Nessa perspectiva, verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da parte demandada, a qual, no entanto, não se desincumbiu do encargo probatório acerca da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, pois ao não contestar a ação, será considerado revel para todos os efeitos legais e, por consequência, assume o encargo de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme disposto no art. 344 do CPC.

DISPOSITIVO

Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a ação e condeno, portanto, a parte requerida ao pagamento do valor apontado na petição inicial, acrescidos de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento do valor devido (AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024).

Na realização do cálculo, caso não tenham sido convencionados os índices moratórios, deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Condeno o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. [...]”

Desta sentença, recorre a parte Requerida, aventando a preliminar de nulidade da citação, alegando que reside no primeiro endereço indicado nos autos, em que foi diligenciado pelo oficial de justiça, que certificou a negativa de citação, porque o interfone não foi atendido.

Verifica-se, contudo, que a Apelante não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois sequer juntou aos autos, comprovante de endereço.

Lado outro, oportuno registrar que não se desconhece que a citação é ato pessoal e deve ser feita diretamente ao citando, nos termos do artigo 248, § 1o do CPC:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

Contudo, verifica-se que a citação considerada válida pelo magistrado singular, ocorreu por meio de carta encaminhada a condomínio, pois no endereço do destinatário assim constou: “Rua Santa Genoveva, 8, BL A 2 AP 104, Centro-sul, Várzea Grande”.

Nesses casos, a citação é considerada válida, nos termos do artigo 248, § 4o do CPC que diz:

“[...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Assim, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, admite-se o recebimento por terceiro, desde que o citando resida no local e não haja indícios de má-fé.

Conforme exposto alhures, no caso em apreço, a Apelante não trouxe elementos robustos que infirmassem a presunção de veracidade da citação realizada, limitando-se a alegações genéricas quanto à desatualização do endereço, sem prova inequívoca de que residia em local diverso ou de que não teve ciência do feito.

Ainda que a Apelante alegue que não mais residia no endereço indicado, não apresentou documentos hábeis a demonstrar que o AR foi entregue em local absolutamente estranho à sua esfera de domicílio ou que tenha havido fraude ou má-fé no procedimento. Tampouco se evidencia nos autos qualquer causa que justifique o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser a parte Apelante beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025